Tribunal: CARF
Processo: 11080.733048/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733048/2013-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.475 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
LYDER RECURSOS HUMANOS LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (EMPRESA DE
TRABALHO
TEMPORÁRIO).
BASE
DE
CÁLCULO.
VALORES
DESTINADOS A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS TRABALHADORES
TEMPORÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A ELES RELATIVOS.
A receita bruta da pessoa jurídica que fornece mão de obra contratada
temporariamente é o total contratado com os tomadores de serviços, incluindo-
se os valores discriminados em nota fiscal relativos a salários, encargos
trabalhistas, taxa administrativa, inclusive benefícios concedidos aos
trabalhadores pela empresa de trabalho temporário e cobrados da empresa
locatária da mão de obra. Os custos diretamente atribuíveis ao serviço de
fornecimento de mão de obra compõem o custo dos serviços prestados e a base
de cálculo do IRPJ apurado na sistemática do lucro real. Na sistemática do
lucro presumido, esses custos são presumidos e não sensibilizam a base de
cálculo do tributo.
CSLL. PIS. COFINS. APURAÇÃO REFLEXA. MESMA DECISÃO.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733048/2013-02
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.475 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733048/2013-02

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente). Ausente o
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em relação ao Acórdão no 15-038.638, de 22 de
abril de 2015, por meio do qual a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador/BA, julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pela
Recorrente acima identificada, em conjunto com sócio Manoel Luís de Ávila.
Por bem sintetizar a discussão dos presentes autos, valho-me do Relatório da
decisão recorrida, complementando-o, ao final:
Trata o processo em questão de Autos de Infração, referentes aos anos-calendário de
2009 e 2010, de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, às fls. 2.338 a 2.366, no
valor de R$877.343,12 (oitocentos e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e três reais e
doze centavos); de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, às fls. 2.367 a
2.387, no valor de R$325.285,08 (trezentos e vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e
cinco reais e oito centavos); de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
– COFINS, às fls. 2.388 a 2.400, no valor de R$338.838,57 (trezentos e trinta e oito mil,
oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos), e de Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS, às fls. 2.401 a 2.414, no valor de R$73.415,04
(setenta três mil, quatrocentos e quinze reais e quatro centavos), acrescidos das multas
de ofício de 75% ou 150%, e de juros de mora.
O Auto de Infração de IRPJ foi proveniente de:
1) omissão de receitas oriundas da atividade de prestação de serviços em geral, tendo
em vista a falta de emissão de notas fiscais, conforme relatório fiscal, em anexo. O
enquadramento legal aponta: art. 3o da Lei no 9.249/95; e arts. 518, 519 e 528 do
RIR/1999.
2) receita de prestação de serviços em geral escriturada e não declarada, apurada
conforme relatório fiscal, em anexo. O enquadramento legal aponta: art. 3o da Lei no
9.249/95; e arts. 518 e 519, §1o, inciso III, alínea ‘a’, e §§4o e 5o, do RIR/1999.
Os Auto de Infração relativos ao à CSLL, à COFINS e ao PIS, decorreram do Auto de
Infração de IRPJ. A descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se,
respectivamente, às fls. 2.368 a 2.370, 2.389 a 2.392 e 2.402 a 2.406.
No Relatório da Ação Fiscal, às fls. 2.416 a 2.423, o Autuante declara, em síntese, que:
– a Fiscalizada tem por objetivo a locação de mão de obra (Lei no 6.019/74), CNAE
7820-5-00, e possui registro ao Ministério do Trabalho e Emprego – Sistema de
Registro de Empresas de Trabalho Temporário (SIRETT). Os sócios são o Sr. Manoel
Luis de Ávila e a Sra. Carmem Lúcia de Freitas Domingues;
– inicialmente, o contribuinte foi intimado a apresentar, dentre outros elementos, a
contabilidade, notas fiscais de serviços, balanço patrimonial e demonstrações
financeiras, assim como dados das contas bancária, vindo a apresentá-los após pedido
de prorrogação de prazo. Trata-se de empresa optante pelo lucro presumido, que
Fl. 2569
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.475 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733048/2013-02

declarou e pagou valores menores que os apurados pela fiscalização, que obteve a
receita bruta levando em conta o somatório das notas fiscais de serviço;
– intimamos o contribuinte para manifestar-se acerca das diferenças encontradas. Esta
respondeu que seu objetivo social é a locação de mão de obra, de acordo com a Lei
6.019/74, ou seja, trabalho temporário, e que nas notas fiscais são lançados salários e
benefícios estendidos aos trabalhadores, e também a taxa de administração, que é a
efetiva receita da empresa, que seria intermediária entre o contratante da mão de obra e
o terceiro colocado no mercado, gerando um preço pelo serviço, chamado de comissão
ou taxa de administração. Por fim, disse que a base de cálculo dos serviços é a taxa de
administração (intermediação dos serviços) e que a soma das rubricas constantes nas
notas fiscais está correta, porém, não há diferença entre os tributos devidos e os
declarados, pois a base de cálculo dos tributos é o valor declarado a título de taxa de
administração;
– fizemos nova intimação, dizendo que não há previsão legal para exclusão de parte dos
valores auferidos, pois, a base de cálculo das empresas que optaram pelo lucro
presumido é a receita bruta ou faturamento, entendidos como o total das receitas
auferidas, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Apontamos ainda decisões administrativas e judiciárias alinhadas com esse
entendimento. Além disso, demonstramos que nem mesmo as taxas administrativas
contidas nas notas fiscais de serviço, em valores superiores aos declarados, foram base
para a tributação;
– em resposta, o contribuinte disse que o valor declarado representava a efetiva taxa de
administração e esta correspondia à receita da empresa. Acrescentou que, em 2009, essa
taxa correspondeu a um percentual médio de 6,66% dos valores totais das notas fiscais e
que, em 2010, esse percentual médio ficou em 5,18%. Entende a fiscalizada que as
empresas intermediadoras de mão de obra pagam apenas sobre a comissão e que podem
ser equiparadas às empresas do ramo imobiliário ou de administração de imóveis. No
final, afirma que não há diferença entre os tributos devidos e os declarados;
– em razão da auditoria, constatamos que a empresa deixou de declarar e recolher a
totalidade da receita bruta obtida com a prestação de serviços de sua atividade, sem
previsão legal, visto que a base de cálculo das empresas que fizeram opção pelo lucro
presumido é a receita bruta total. Logo, as empresas prestadoras de trabalho temporário,
como no caso concreto, devem apurar a base de incidência tributária pela totalidade do
preço do serviço prestado, nele incluídos todos os custos;
– em anexo, apresentamos tabela dos valores apurados pela fiscalização, nos anos de
2009 e 2010. Na coluna “D” constam os valores lançados. O lançamento compreendeu
duas infrações: na coluna “F” está a infração de omissão de receitas, abrangendo a
diferença entre o declarado e a taxa de administração identificada em notas fiscais com
multa de 150%. Na coluna “G” estão os valores relativos ao somatório das rubricas
constantes em notas fiscais, menos a taxa administrativa, com multa de 75%;–
constatada a omissão de receitas foram lançadas as bases de cálculo para os anos de
2009 e 2010, de acordo com os demonstrativos mencionados, de IRPJ e CSLL. A
apuração do PIS e da Cofins, reflexos do IRPJ, foi feita na modalidade não-cumulativa;
– entendemos que os fatos caracterizados como omissão de receitas visavam à
sonegação de tributos. A prática reiterada de não tributar o total das taxas
administrativas, mesmo destacadas nas notas fiscais, demonstra o dolo do contribuinte,
conforme definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Assim, foi aplicada a
multa de 150% (art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96) sobre as receitas omitidas destacadas
como taxas administrativas, menos os valores já declarados. Por outro lado, sobre os
valores contidos nas notas fiscais, além das taxas administrativas, a multa aplicada foi
de 75% (art. 44, I, da Lei no 9.430/96).
Fl. 2570
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.475 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733048/2013-02

Foi lavrado, ainda, Termo de Sujeição Passiva Solidária, às fls. 2.333 e 2.334,
responsabilizando, solidariamente, por parte do crédito tributário apurado e lançado de
ofício, o Sr. Manoel Luís de Ávila, sócio e único administrador da pessoa jurídica
autuada, no período correspondente à autuação, com base nos artigos 124, II, e 135, III,
do CTN.
Às fls. 2.430 a 2.439, a empresa autuada e o Sr. Manoel Luís de Ávila, sócio e
administrador da pessoa jurídica, apresentaram impugnação ao feito fiscal, alegando,
em resumo, que:

a impugnante tem como objetivo social a locação de mão-de-obra para serviços
temporários, nos termos da Lei no 6.019,74. Nas notas fiscais emitidas são lançados os
valores dos salários, contribuições e impostos incidentes sobre esses salários, os
benefícios estendidos aos trabalhadores, além da taxa de administração, que é a sua
efetiva receita. A empresa de trabalho temporário aufere receita, porquanto o vínculo
entre o trabalhador temporário e a cedente de mão de obra só existe em razão do
contrato firmado entre a tomadora e a empresa intermediária;

as empresas intermediadoras de mão de obra, como a Impugnante, pagam as
exações somente sobre a taxa de administração (comissão). Elas são intermediárias
entre o contratante da mão de obra e o terceiro que é colocado no mercado. A exclusão
das despesas relativas à remuneração de empregados e respectivos encargos da base de
cálculo dos tributos se faz necessária, pois impõe perquirir a natureza das atividades
desenvolvidas pela empresa prestadora de serviços. Isso porque a atividade-fim das
agenciadoras de mão-de-obra se caracteriza pelo exercício da intermediação. O
agenciador atua no encontro das partes, o contratante e o trabalhador, que é recrutado
pela prestadora na estrita medida das necessidades dos clientes, dos serviços prestados e
segundo as especificações deles recebidas;

o Congresso Nacional foi infeliz ao redigir o novo inciso I do art. 195 da
Constituição, que serve de base para a incidência de PIS e Cofins, ao usar a expressão
“receita ou faturamento”, em vez de “receita”, gerando controvérsia, já que todo
faturamento é receita, mas nem toda receita é faturamento. A redação dos arts. 2o e 3o da
Lei no 9.718/98 foi ainda mais infeliz, ao dispor que a base de cálculo do PIS e da
Cofins é o faturamento, que corresponde à receita bruta e que se entende esta como a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de
atividade exercida e a classificação contábil adotada. Isso contraria a legislação do
imposto de renda e a doutrina contábil da receita bruta;

o art. 279 do RIR/99 define receita bruta das vendas e serviços como o produto
da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia. Em se tratando de prestação de
serviços (caso da Impugnante), a base de cálculo é o preço dos serviços prestados, que,
no caso em tela, é o valor cobrado como taxa administrativa. Os valores apurados pelo
fisco como base de cálculo são a soma da totalidade dos valores lançados nas notas
fiscais, o que afronta a legislação. No período objeto da fiscalização (2009 e 2010), a
taxa de administração corresponde ao valor efetivamente recebido pela empresa, ou
seja, o que não é repassado, que é de R$680.422,23, correspondendo a 5,68%, conforme
demonstrativo de cálculos que apresenta;

o STF já firmou entendimento acerca da equivalência entre os conceitos de
“faturamento” e “receita bruta”, julgando inconstitucional a ampliação do conceito de
receita bruta para toda e qualquer “receita”, por violação da noção de faturamento (art.
3o, §1o, da Lei no 9.718/98), conforme ementa que transcreve;

verifica-se, ainda, outro equívoco da fiscalização, na interpretação das notas
fiscais e da legislação aplicada ao caso concreto. Enquanto no Termo de Intimação
Fiscal recebido em 13/09/2013 consta que o levantamento foi feito com base nas notas
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.475 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733048/2013-02

fiscais apresentadas, apurando-se uma diferença entre as receitas registradas nessas
notas fiscais e as declaradas, no valor de R$11.294.620,07, no Auto de Infração foi
apurada uma diferença total não declarada nesse mesmo valor, porém, é dito que, desse
montante, o valor de R$5.559.151,82 corresponde a notas fiscais não emitidas,
atribuindo-se, por esse motivo, multa de 150% e lavrando-se Termo de Sujeição Passiva
Solidária;

inexiste omissão de receita por não emissão de notas fiscais. Estas foram
emitidas pelos valores totais, ou seja, do valor declarado pelo contribuinte, entendido
como correto, e da diferença apurada pela fiscalização. Todas as notas fiscais foram
devidamente emitidas e entregues à fiscalização. Observa-se que todo o procedimento
fiscal merece reforma, pois equivocado na apuração da base de cálculo, na configuração
de omissão de receita por não emissão de notas fiscais, na configuração de sonegação e
na lavratura do Termo de Sujeição Passiva Solidária;

diante do exposto, requer: a) que seja recebida a impugnação e atribuído efeito
suspensivo ao crédito tributário e ao Termo de Sujeição Passiva Solidária, nos termos
do inciso III do art. 151 do CTN; b) no mérito, seja julgada procedente a autuação, para
cancelar o Auto de Infração e o Termo de Sujeição Passiva Solidária; c)
alternativamente, caso não seja esse o entendimento, que seja refeito parte do item 1,
visto que as notas fiscais foram emitidas e serviram de documento hábil para apuração
do crédito tributário, com atribuição de multa de 75%, desconfiguração da sonegação e
anulação do Termo de Sujeição Passiva Solidária.
Na decisão de primeira instância, registrou-se, inicialmente, que “a empresa de
trabalho temporário é a responsável pelo vínculo empregatício com os empregados contratados
para prestar serviço de caráter temporário, cuja mão de obra é locada a outras empresas”, de
modo que “a receita auferida deve ser composta pelo valor equivalente à taxa de administração
(comissão) pelo serviço prestado, bem como pelos valores recebidos da tomadora dos serviços,
para pagamento dos salários e encargos sociais dos trabalhadores contratados”.
Além disso, apontou-se que os custos incorridos pela prestadora de serviço
temporário somente podem ser deduzidos “no caso de apuração do resultado pela sistemática do
lucro real, sendo que, na modalidade de lucro presumido, são considerados indiretamente, visto
que se tributa apenas um percentual da receita bruta auferida”, “não sendo correto o
entendimento da Impugnante no sentido de que somente a taxa de administração (comissão)
constitui sua receita passível de incidência tributária”.
Registrou-se, ademais, a inaplicabilidade ao caso da decisão relativa à
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei no 9.718, de 1998.
Deste modo, manteve-se a apuração realizada pela autoridade fiscal, inclusive
considerando que o equívoco cometido no Auto de Infração referente ao IRPJ teria sido sanado
pelo teor do Relatório de Ação Fiscal.
Não obstante, entendeu-se não haver fundamento para a exigência da multa
qualificada, no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), já que a totalidade das receitas
estava registrada nas notas fiscais emitidas; e, ainda, não proceder a atribuição de
responsabilidade tributária ao sócio Manoel Luís de Ávila, ante a inexistência de prova da prática
de atos com infração à lei.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.475 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733048/2013-02

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO
DE OBRA TEMPORÁRIA.
Integram a base de cálculo do imposto apurado com base no lucro presumido os valores
auferidos pela empresa de trabalho temporário, recebidos da empresa tomadora dos
serviços, para pagamento dos salários e encargos sociais da mão de obra locada.
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO.
É legítimo o lançamento de ofício do imposto de renda devido, apurado com base nas
receitas auferidas, constantes das notas fiscais de serviços emitidas pela pessoa jurídica,
quando esta deixar de registrá-lo na respectiva DCTF e/ou de recolhê-lo.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS/Pasep Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
- Cofins Confirmada, quando da apreciação do lançamento principal, a ocorrência dos
fatos geradores que deram causa aos lançamentos decorrentes, há que se dar a estes
igual entendimento.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
DOLO.
SONEGAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
A falta de comprovação nos autos de procedimento doloso, visando a impedir ou
retardar que a autoridade fazendária tome conhecimento da ocorrência do fato gerador,
com o objetivo de sonegação de tributos, não autoriza a aplicação da multa de ofício
qualificada, no percentual de 150%.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
DESCABIMENTO.
Verifica-se que não restou comprovada nos autos a existência de atos praticados com
infração de lei, que permitissem atribuir ao sócio-administrador da pessoa jurídica
responsabilidade solidária por parte do crédito tributário apurado de ofício.
Cientificada da decisão, a pessoa jurídica autuada interpôs, em conjunto com
sócio Manoel Luís de Ávila, o Recurso Voluntário de fls. 2.538/2.550, no qual se limitam,
basicamente, a reprisar os termos da Impugnação apresentada, deixando de apresentar alegações
relativas à omissão de receita por não emissão de notas fiscais, à configuração de sonegação e à
atribuição de responsabilidade tributária.
O processo foi, originalmente, distribuído por sorteio ao Conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca, sendo que, em decorrência da sua designação para a 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, houve a redistribuição dos autos, também por sorteio, a este
Conselheiro.
É o Relatório.
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.475 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733048/2013-02

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente pessoa jurídica foi cientificada da decisão de primeira instância em
16 de junho de 2015 (fl. 2.536) e apresentou o Recurso Voluntário, em 15 de julho do mesmo
ano (fl. 2.538), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
Não consta dos autos prova de que o responsável tributário Manoel Luís de Ávila
tenha sido cientificado da decisão a quo. Não obstante, tendo assinado o Recurso Voluntário
juntamente com a pessoa jurídica, considera-se suprida a omissão.
O Recurso é assinado pelo responsável legal pela pessoa jurídica, o qual,
igualmente, é o responsável tributário apontado no lançamento de ofício.
A matéria objeto do Recurso, está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, incisos I e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Conforme relatado, a matéria em discussão nos autos diz respeito à base de
cálculo das pessoas jurídicas optantes pela apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) com base no Lucro Presumido que desenvolvem a atividade de locação de mão-de-obra
para serviços temporários.
O tema foi brilhantemente explorado na decisão de primeira instância, de modo
que, tendo sido repetidas as alegações de defesa, sem qualquer inovação, valho-me da permissão
constante do art. 57, §3o, do RI/CARF, para adotar como meus os fundamentos dos julgadores a
quo, conforme a seguir expostos:
A legislação que trata do regime de trabalho temporário nas empresas urbanas, a teor do
Decreto no 73.841, de 13/03/1974, que regulamentou a Lei no 6.019, de 03/01/1974,
estabelece uma série de obrigações e formalidades a serem cumpridas pelas entidades
fornecedoras e contratantes, conforme transcrição de seus artigos 1o a 3o, 8o a 11, 21, 26
e 27, verbis:
Art 1o. Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física a uma empresa,
para atender necessidade transitória de substituição de pessoal regular e
permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços.
Art 2o. A empresa de trabalho temporário tem por finalidade colocar pessoal
especializado, por tempo determinado, à disposição de outras empresas que dele
necessite.
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.475 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733048/2013-02

Art 3o. A empresa de trabalho temporário, pessoa física ou jurídica, será
necessariamente urbana.
(...).Art 8o. Cabe à empresa de trabalho temporário remunerar e assistir os
trabalhadores temporários relativamente aos seus direitos, consignados nos
artigos 17 a 20 deste Decreto.
Art 9o. A empresa de trabalho temporário fica obrigada a registrar na Carteira
de Trabalho e Previdência Social do trabalhador sua condição de temporário.
Art 10. A empresa de trabalho temporário é obrigada a apresentar à empresa
tomadora de serviço ou cliente, a seu pedido, Certificado de Regularidade de
Situação, fornecido pelo Instituto Nacional de Previdência Social.
Art 11. A empresa de trabalho temporário é obrigada a apresentar ao agente da
fiscalização, quando solicitada, o contrato firmado com o trabalhador
temporário, os comprovantes de recolhimento das contribuições previdenciárias,
bem como os demais elementos probatórios do cumprimento das obrigações
estabelecidas neste Decreto.
(...).Art 21. A empresa de trabalho temporário é obrigada a celebrar contrato
individual escrito de trabalho temporário com o trabalhador, no qual constem
expressamente os direitos ao mesmo conferidos, decorrentes da sua condição de
temporário.
(...).Art 26. Para a prestação de serviço temporário é obrigatória a celebração
de contrato escrito entre a empresa de trabalho temporário e a empresa
tomadora de serviço ou cliente, dele devendo constar expressamente:
I - o motivo justificador da demanda de trabalho temporário;
II - a modalidade de remuneração da prestação de serviço, onde estejam
claramente discriminadas as parcelas relativas a salários e encargos sociais.
Art. 27. O contrato entre a empresa de trabalho temporário e a empresa
tomadora ou cliente, com relação a um mesmo empregado, não poderá exceder
de três meses, salvo autorização concedida pelo órgão local do Ministério do
Trabalho e Previdência Social, segundo instruções a serem baixadas pelo
Departamento Nacional de Mão-de-Obra.
A interpretação literal dos aludidos preceitos legais revela que a empresa de trabalho
temporário é a responsável pelo vínculo empregatício com os empregados contratados
para prestar serviço de caráter temporário, cuja mão de obra é locada a outras empresas.
Sobre diversos aspectos relacionados à atividade de locação de mão de obra, a
Coordenação-Geral do Sistema de Tributação da RFB assim posicionou-se no Parecer
Cosit no 69, de 10/12/1999:
(...). 3. Em termos genéricos, a prestação de serviços pode ser promovida
diretamente pelos empregados vinculados à empresa ou por meio da
contratação de mão-de-obra externa ao ambiente da empresa. O contrato com
terceiros é uma tendência moderna na contratação de serviços, onde
determinadas empresas especializam-se na execução de algumas tarefas,
adquirindo know-how correspondente. Dada a especialização, muitas empresas
têm optado pela contratação de terceiros na realização de determinadas tarefas,
buscando desse modo economia tanto em salários diretos, quanto em encargos
trabalhistas.
4. A contratação de terceiros para a execução de serviços pode ser feita
mediante a contratação de autônomos ou de pessoa jurídica prestadora do
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.475 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733048/2013-02

serviço. Interessam à análise as pessoas jurídicas prestadoras de serviço, haja
vista que os autônomos serão tributados de acordo com as regras aplicáveis ao
imposto de renda das pessoas físicas.
5. No caso da locação, o Código Civil Brasileiro só define a de coisas. Trata-se
de conceito que não guarda consonância com as atuais relações de trabalho.
Dado a esse fato, recorreremos a uma definição mais abrangente e atual, como
a de Clóvis Beviláqua: “Locação é o contrato pelo qual uma das partes,
mediante remuneração, que a outra paga, se compromete a fornecer-lhe,
durante certo lapso de tempo: o uso e gozo de uma coisa fungível (locação de
coisa); ou a prestação de um serviço (locação de serviço); ou a execução de
algum trabalho determinado (empreitada)”.
6. Em se tratando de locação da mão-de-obra, pressupõe-se que será utilizado
trabalho alheio, ou seja, alguém cederá a outrem a atividade laborativa em
virtude de necessidade transitória de substituição de pessoal regular e
permanente ou do acréscimo extraordinário de tarefas.
7. A locação de mão-de-obra pode também ser definida como o contrato pelo
qual o locador se obriga a fazer alguma coisa para uso ou proveito do locatário,
não importando a natureza do trabalho ou do serviço. Os trabalhos são
realizados sem a obrigação de executar a obra completa, ou seja, sem a
produção de um resultado determinado. Na locação de mão-de-obra, também
definida como contrato de prestação de serviços, a locadora assume a obrigação
de contratar empregados, trabalhadores avulsos ou autônomos sob sua
exclusiva responsabilidade do ponto de vista jurídico. A locadora é responsável
pelo vínculo empregatício e pela prestação de serviços, sendo que os
empregados ou contratados ficam à disposição da tomadora dos serviços
(locatária), que detém o comando das tarefas, fiscalizando a execução e o
andamento dos serviços.
Da redação do referido parecer, extrai-se que a situação das empresas que exploram a
atividade de locação de mão de obra de seus empregados, para prestar serviços em
outras entidades, assumem integralmente as obrigações trabalhistas e sociais decorrentes
da contratação de empregados, trabalhadores avulsos ou autônomos pelas tomadoras
dos serviços. Estas, por sua vez, como responsáveis pela produção de um resultado
determinado, detêm o comando das tarefas, fiscalizando a execução e o andamento dos
serviços prestados pelos trabalhadores temporários a ela disponibilizados.
Nesse cenário, fica patente que, na forma da legislação aplicável, a Impugnante não fica
restrita à prestação de serviços de intermediação entre o trabalhador temporário por ela
selecionado e a empresa tomadora dos serviços, porquanto é responsável pelo vínculo
empregatício da mão de obra locada a outras empresas, razão pela qual a receita
auferida deve ser composta pelo valor equivalente à taxa de administração (comissão)
pelo serviço prestado, bem como pelos valores recebidos da tomadora dos serviços, para
pagamento dos salários e encargos sociais dos trabalhadores contratados.
Cumpre destacar que a legislação trabalhista determina, ainda, que eventual reclamação
trabalhista será dirigida à empresa de trabalho temporário (locadora),
independentemente de a tomadora ter ou não honrado o preço do serviço ajustado, a teor
do disposto no artigo 19 da Lei no 6.019, de 1974, in verbis:
Art. 19 - Competirá à Justiça do Trabalho dirimir os litígios entre as empresas
de serviço temporário e seus trabalhadores.
Dessa forma, à empresa de trabalho temporário, na verdade, compete assumir o ônus de
todos os custos operacionais correspondentes aos salários e encargos trabalhistas e
sociais de seus empregados, devendo, portanto, reconhecer como receita o valor total
recebido por tal serviço, seja a que título for.
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.475 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733048/2013-02

Sobre o conceito de receita, para fins tributários, importa também analisar o disposto
nos artigos 219, parágrafo único, e 279 do RIR/1999, verbis:
Art. 219. A base de cálculo do imposto, determinada segundo a lei vigente na
data de ocorrência do fato gerador, é o lucro real (Subtítulo III), presumido
(Subtítulo IV) ou arbitrado (Subtítulo V), correspondente ao período de
apuração (Lei no 5.172, de 1966, arts. 44, 104 e 144, Lei no 8.981, de 1995, art.
26, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).
Parágrafo único. Integram a base de cálculo todos os ganhos e rendimentos de
capital, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada,
independentemente da natureza, da espécie ou da existência de títulos ou
contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio que, pela sua
finalidade, tenha os mesmos efeitos do previsto na norma específica de
incidência do imposto (Lei no 7.450, de 1985, art. 51, Lei no 8.981, de 1995, art.
76, §2o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 25, inciso II, e 27, inciso II).
Art. 279. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda
de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no 4.506, de 1964, art. 44,
e Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem os impostos não cumulativos
cobrados, destacadamente, do comprador ou contratante, dos quais o vendedor
dos bens ou o prestador dos serviços seja mero depositário.
Assim, o valor pago pela tomadora do serviço representa o pagamento do preço que é
cobrado pela fornecedora dos empregados em troca da locação da mão de obra, ainda
que neste preço estejam evidentemente incluídos os custos incorridos pela prestadora de
serviço temporário para que pudesse prestar a sua cliente o serviço de locação de mão
de obra temporária.
Registre-se que tais encargos só podem ser utilizados como custos no caso de apuração
do resultado pela sistemática do lucro real, sendo que, na modalidade de lucro
presumido, são considerados indiretamente, visto que se tributa apenas um percentual
da receita bruta auferida.
No caso específico em exame, o valor total constante das notas fiscais (fls. 275 a 2.330)
constitui a receita bruta da empresa autuada, não sendo correto o entendimento da
Impugnante no sentido de que somente a taxa de administração (comissão) constitui sua
receita passível de incidência tributária.
Resta claro, pois, que a contribuinte, optante pela tributação com base no lucro
presumido, sujeita-se à legislação pertinente a esse regime, sendo-lhe vedado excluir da
base de cálculo do imposto valores referentes a gastos com os salários dos trabalhadores
temporários e com os encargos sociais respectivos, por absoluta ausência de previsão
legal.
Nesse contexto, cabe destacar as jurisprudências administrativa e judiciária adotadas em
relação à controvérsia, proferida no âmbito do Conselho de Contribuintes do Ministério
da Fazenda (atual CARF) e do Superior Tribunal de Justiça:
IRPJ – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA – TRIBUTAÇÃO.
Improcede a alegação de que o valor a ser submetido à tributação seria apenas
a parcela correspondente à taxa de administração percebida pela intermediação
no fornecimento da mão-de-obra demandada em caráter temporário, devendo
compor a base imponível o montante recebido da locatária, apropriando-se os
custos respectivos, se for o caso, de conformidade com a legislação do tributo
(Acórdão CC no 107-07388, sessão de 16/10/2003).
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.475 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733048/2013-02

COFINS. PRESTADORA DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. RECEITA BRUTA.
COMPOSIÇÃO. Constitui receita bruta da empresa prestadora de serviço
temporário a totalidade dos valores recebidos da empresa tomadora do serviço,
a qual é meramente cliente daquela, inexistindo qualquer relação jurídica
entre a tomadora do serviço e o trabalhador temporário. A discriminação, em
contrato, das parcelas que compõem o valor total da prestação de serviço
temporário não são oponíveis ao conceito de receita bruta estatuído na
legislação tributária. Recurso negado. (Acórdão CC no 202-16324, sessão de
17/05/2005).”
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS AO CUSTEIO DA
SEGURIDADE
SOCIAL.
PIS
E
COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
"FATURAMENTO" E "RECEITA BRUTA". LEI COMPLEMENTAR 70/91 E
LEIS 9.718/98, 10.637/02 E 10.833/03. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO QUE
OBSERVA REGIMES NORMATIVOS DIVERSOS. EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA (LEI
6.019/74). VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E
DEMAIS
ENCARGOS
TRABALHISTAS
DOS
TRABALHADORES
TEMPORÁRIOS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
[...]
13. Os princípios que norteiam a eficácia da lei no tempo indicam que, nas
demandas que versem sobre fatos jurídicos tributários anteriores à vigência das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, revela-se escorreito o entendimento de que a
base de cálculo do PIS e da COFINS (faturamento mensal/receita bruta),
devidos pelas empresas prestadoras de serviço de fornecimento de mão-de-obra
temporária, regidas pela Lei 6.019/74, contempla o preço do serviço prestado,
"nele incluídos os custos da prestação, entre os quais os encargos trabalhistas
e previdenciários dos trabalhadores para tanto contratados" (Precedente da
Primeira Turma acerca da base de cálculo do ISS devido por empresa
prestadora de trabalho temporário: Resp 982.952/RS, Rel. Originário Ministro
José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
02.10.2008, DJ 16.10.2008).
[...]15. Conseqüentemente, a conjugação do regime normativo aplicável e do
entendimento jurisprudencial acerca da composição do preço do serviço
prestado pelas empresas fornecedoras de mão-de-obra temporária conduz à tese
inarredável de que os valores destinados ao pagamento de salários e demais
encargos trabalhistas dos trabalhadores temporários, assim como a taxa de
administração cobrada das empresas tomadoras de serviços, integram a base
de cálculo do PIS e da COFINS a serem recolhidas pelas empresas prestadoras
de serviço de mão-de-obra temporária (Precedente oriundo da Segunda Turma
do STJ: REsp 954.719/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em
13.11.2007).
(...)17. In casu, cuida-se de empresa prestadora de serviços de locação de mão-
de-obra temporária (regida pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74,
consoante assentado no acórdão regional), razão pela qual, independentemente
do regime normativo aplicável, os valores recebidos a título de pagamento de
salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários não podem ser
excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS.
18. Recurso especial provido, invertidos os ônus de sucumbência.” (STJ, REsp
847641 / RS. Data do Julgamento: 25/03/2009. Dje: 20/04/2009 Rel. Ministro
LUIZ FUX)
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ. BASE DE
CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.475 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733048/2013-02

SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS DOS TRABALHADORES
TEMPORÁRIOS.
1. A base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica – IRPJ abrange os
valores recebidos pelas empresas prestadoras de serviços de locação de mão-
de-obra temporária (regidas pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74), a
título de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores
temporários.
2. É que (assim como a COFINS, a contribuição destinada ao PIS e a CSLL):
(...) todos os tributos em discussão têm por base de cálculo montantes
equiparados ou reflexos, isto é, há uma base de cálculo maior (faturamento) da
qual derivam parcelas dessa mesma base de cálculo (lucro real e líquido) e a
solução a ser dada deve ser coerente com essa realidade, salvo se existente
alguma peculiaridade na legislação específica de regência.
(...) não é a circunstância da prestação do serviço que autoriza a dedução ou
não da receita da base de cálculo do tributo, mas o ingresso dessa receita a
título próprio, que embora sirva para cobrir despesas administrativas,
obrigações fiscais e trabalhistas posteriores não desqualifica a destinação da
receita: compor o faturamento da pessoa jurídica.
Somente havendo previsão legal é que se admite a repercussão jurídica do
tributo, o que não é o caso das legislações dos tributos em referência na
hipótese de cessão de mão-de-obra quando o rendimento auferido (lucro
líquido e receita total) pela prestação do serviço é auferido integralmente pela
prestadora que também suporta integralmente o ônus fiscal." (REsp
1.088.802/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
24.11.2009, Dje 07.12.2009)
3. Conseqüentemente, em virtude do disposto no artigo 111, do CTN
(interpretação restritiva da legislação tributária que verse sobre isenção ou
exclusão do crédito tributário), as aludidas parcelas não podem ser excluídas
da base de cálculo do IRPJ, uma vez inexistente previsão legal expressa.
4. Recurso especial da Fazenda Nacional provido.” (STJ, REsp 1179448 / RS.
Data do Julgamento: 20/04/2010. Dje: 06/05/2010. Rel. Ministro LUIZ FUX)
A respeito da inconstitucionalidade da Lei no 9.718/1998, artigo 3o, §1o, verifica-se que
não se aplica ao caso presente, pois sua discussão, no Judiciário, restringiu-se ao
alargamento da base tributável das contribuições sociais (PIS e Cofins), considerando a
receita operacional e as demais receitas, independentemente da atividade da empresa ou
da classificação contábil adotada, enquanto os lançamentos sob análise, como
suficientemente comentado anteriormente, são relativos às receitas operacionais
auferidas pela empresa, que compõem o seu faturamento.
A propósito, no caso concreto, a Fiscalização constatou que a Contribuinte, durante os
anos-calendário de 2009 e 2010, emitiu notas fiscais de serviços, no montante total de
R$11.975.042,30, nas quais estão registrados valores a título de taxa de administração,
bem como a título de salários e demais encargos. O somatório dos valores relativos à
taxa de administração alcançou R$6.239.574,05, consoante planilhas de fls. 215 a 274.
De outro lado, a Autuada, embora declare admitir como receitas auferidas apenas
aquelas referentes à taxa de administração, informou, nas respectivas DIPJ, um valor
total ainda bem menor, de R$680.422,23, que serviu de base para a apuração dos
tributos e contribuições que julgou devidos, vindo a declará-los em DCTF e recolhê-los
aos cofres públicos.
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.475 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733048/2013-02

Desse modo, toda a diferença entre o total das receitas constantes das notas fiscais
(R$11.975.042,30) e o total das receitas efetivamente declaradas (R$680.422,23), no
valor de R$11.294.620,07), compôs a base de cálculo dos lançamentos tributários.
Consoante tabela elaborada pelo agente fiscal, à fl. 2.424, pode-se observar que essa
diferença apurada foi tributada em duas partes, separadas nos itens 1 e 2 de cada Auto
de Infração.
No item 1 do Auto de Infração de IRPJ, a tributação alcançou a parcela da taxa de
administração não declarada, considerada omissão de receitas, no valor total de
R$5.559.151,82, aplicando-se a multa qualificada, de 150%, enquanto no item 2,
descrito como receita escriturada e não declarada, a tributação incidiu sobre os demais
valores, além da taxa de administração, registrados nas notas fiscais (salários e
encargos), no total de R$5.735.468,25, tendo sido aplicada a multa de 75%. A
Impugnante alega, com razão, equívoco da Fiscalização ao descrever, no item 1 do Auto
de Infração de IRPJ, que teria havido falta de emissão de notas fiscais. No entanto, no
Relatório da Ação Fiscal, às fls. 2.416 a 2.423, que é parte integrante dos Autos de
Infração lavrados, o agente fiscal esclarece, de forma detalhada, todos os aspectos da
ação fiscal, descrevendo as irregularidades constatadas e as infrações apontadas,
deixando patente que, com relação ao item 1, o que está sendo tributada é a diferença
entre as receitas declaradas e aquelas representadas pela taxa de administração
destacada nas notas fiscais emitidas, classificada como receita omitida.
Logo, o erro cometido pelo agente fiscal foi perfeitamente suprido pela descrição
pormenorizada dos fatos, no Relatório da Ação Fiscal e, por si só, não implicou
qualquer tipo de prejuízo à defesa da Contribuinte.
A ressaltar também que, no caso, é irrelevante discutir se os fatos descritos caracterizam
ou não omissão de receitas. Tecnicamente, pode-se afirmar que receitas auferidas e não
escrituradas configuram a presença de omissão de receitas. Do exame dos presentes
autos, verifica-se que não foi anexada a escrituração contábil da Autuada, não sendo
possível identificar o montante das receitas efetivamente escrituradas e,
consequentemente, nem confirmar a omissão de receitas, ainda que as receitas auferidas
constem das notas fiscais de serviço emitidas pela Contribuinte.
De qualquer sorte, o essencial aqui é que uma parcela da taxa de administração, que a
própria Impugnante reconhece tratar-se de receita tributável, não foi declarada,
informada nas DIPJ e, assim, deixou de compor a base de cálculo dos tributos e
contribuições apurados pela Contribuinte, confessados nas respectivas DCTF e pagos.
Logo, fica mantida a tributação de tal parcela, nos termos do item 1 do Auto de Infração
de IRPJ, senão como receita omitida, ao menos como receita que deixou de ser
declarada e tributada.
Aos irretocáveis fundamentos, acrescento que, após o referido julgamento, a
Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da
Solução de Consulta Cosit no 303, de 2018, manifestou-se a respeito do tema, na mesma linha da
decisão de primeira instância, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO).
BASE
DE
CÁLCULO.
INCLUSÃO
DOS
VALORES
DESTINADOS A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS TRABALHADORES
TEMPORÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A ELES RELATIVOS.
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, tanto no regime de apuração
cumulativa quanto no regime de apuração não cumulativa, é o valor total do
faturamento ou da receita, respectivamente, auferido pela pessoa jurídica, sendo
permitidas somente as exclusões expressamente fixadas na legislação. No caso de
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.475 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733048/2013-02

pessoa jurídica prestadora de serviços de locação de mão de obra temporária (empresa
de trabalho temporário), regida pela Lei no 6.019, de 1974, a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep, tanto no regime de apuração cumulativa quanto no
regime de apuração não cumulativa, abrange os valores recebidos pela pessoa jurídica
de seus tomadores de serviços e posteriormente destinados ao pagamento de salários dos
trabalhadores temporários e de encargos sociais a eles relativos.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 97, DE 29 DE JUNHO DE 2016.
Dispositivos Legais: Lei no 6.019, de 1974, artigos 4o, 9o e 11; Lei no 9.718, de 1998,
artigos 2o e 3o; Lei no 10.637, de 2002, artigo 1o; e Decreto no 73.841, de 1974, artigos
8o, 11, 14, 21, 26 e 33.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO).
BASE
DE
CÁLCULO.
INCLUSÃO
DOS
VALORES
DESTINADOS A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS TRABALHADORES
TEMPORÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A ELES RELATIVOS.
A base de cálculo da Cofins, tanto no regime de apuração cumulativa quanto no regime
de apuração não cumulativa, é o valor total do faturamento ou da receita,
respectivamente, auferido pela pessoa jurídica, sendo permitidas somente as exclusões
expressamente fixadas na legislação. No caso de pessoa jurídica prestadora de serviços
de locação de mão de obra temporária (empresa de trabalho temporário), regida pela Lei
no 6.019, de 1974, a base de cálculo da Cofins, tanto no regime de apuração cumulativa
quanto no regime de apuração não cumulativa, abrange os valores recebidos pela pessoa
jurídica de seus tomadores de serviços e posteriormente destinados ao pagamento de
salários dos trabalhadores temporários e de encargos sociais a eles relativos.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 97, DE 29 DE JUNHO DE 2016.
Dispositivos Legais: Lei no 6.019, de 1974, artigos 4o, 9o e 11; Lei no 9.718, de 27, de
1998, artigos 2o e 3o; Lei no 10.833, de 2003, artigo 1o; e Decreto no 73.841, de 1974,
artigos 8o, 11, 14, 21, 26 e 33.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO).
BASE
DE
CÁLCULO.
VALORES
DESTINADOS
A
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS E
ENCARGOS SOCIAIS A ELES RELATIVOS.
A receita bruta da pessoa jurídica que fornece mão de obra contratada temporariamente
é o total contratado com os tomadores de serviços, incluindo-se os valores
discriminados em nota fiscal relativos a salários, encargos trabalhistas, taxa
administrativa, inclusive benefícios concedidos aos trabalhadores pela empresa de
trabalho temporário e cobrados da empresa locatária da mão de obra. Os custos
diretamente atribuíveis ao serviço de fornecimento de mão de obra compõem o custo
dos serviços prestados e a base de cálculo do IRPJ apurado na sistemática do lucro real.
Na sistemática do lucro presumido, esses custos são presumidos e não sensibilizam a
base de cálculo do tributo.
Dispositivos Legais: Lei no 4.506, de 1964, art. 46; Lei no 6.019, de 1974, art. 11;
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12; Lei no 9.430, de 1996, art. 25.
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.475 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733048/2013-02

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO).
BASE
DE
CÁLCULO.
VALORES
DESTINADOS
A
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS E
ENCARGOS SOCIAIS A ELES RELATIVOS.
A receita bruta da pessoa jurídica que fornece mão de obra contratada temporariamente
é o total contratado com os tomadores de serviços, incluindo-se os valores
discriminados em nota fiscal relativos a salários, encargos trabalhistas, taxa
administrativa, inclusive benefícios concedidos aos trabalhadores pela empresa de
trabalho temporário e cobrados da empresa locatária da mão de obra. Os custos
diretamente atribuíveis ao serviço de fornecimento de mão de obra compõem o custo
dos serviços prestados e a base de cálculo da CSLL apurado na sistemática do resultado
do exercício. Na sistemática do resultado presumido, esses custos são presumidos e não
sensibilizam a base de cálculo do tributo.
Dispositivos Legais: Lei no 6.019, de 1974, art. 11; Lei no 7.689, de 1988, art. 2o; Lei no
9.249, de 1995, art. 20.
É importante se destacar que, conforme expresso na referida ementa, na Solução
de Consulta Cosit no 97, de 2016, já havia ocorrido manifestação no mesmo sentido, no que diz
respeito às bases de cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
e da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS).
Finalmente, a jurisprudência recente da 1a Seção de Julgamento do CARF não tem
dissentido da decisão adotada na instância a quo, como ilustram as decisões (unânimes) cujas
ementas são abaixo transcritas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2002, 2003
LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO. BASE DE
CÁLCULO.
Nos termos da Lei no. 6.019, de 1974, e respectivo regulamento, a empresa de trabalho
temporário é a empregadora dos trabalhadores temporários - e devedora dos respectivos
salários, e não a tomadora. Desse modo, integra sua receita bruta o valor total do preço
contratado com a tomadora da mão-de-obra, sem quaisquer abatimentos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ARGUIÇÃO
À
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem as
conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não presentes
argüições específicas ou elementos de prova novos. (Acórdão no 1201-004.612, de 09
de fevereiro de 2021, Relator Jeferson Teodorovicz)
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.475 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733048/2013-02

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
MÃO
DE
OBRA
TEMPORÁRIA. RECEITA BRUTA. VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL.
A receita bruta da pessoa jurídica que fornece mão de obra temporária contratada por
ela corresponde ao valor total faturado a seus tomadores de serviços.
AUTOS REFLEXOS.
A ocorrência de eventos que representam ao mesmo tempo fato gerador de vários
tributos implica na obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários,
sendo que o julgamento que reconhece a ocorrência desses eventos repercute em todos
os lançamentos a eles vinculados. (Acórdão no 1301-005.584, de 18 de agosto de 2021,
Relatora Bianca Felicia Rothschild)
Neste sentido, à parte das exonerações realizadas na decisão de primeira instância,
as quais não foram submetidas a este Colegiado, não há qualquer reparo a se fazer em relação às
exigências fiscais.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(Documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 2583
DF CARF MF
Original